Tribunal: TJDFT
Processo: 0712332-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712332-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THAYNNA MAIA CAMARGO AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA PM DF, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Thaynna Maia Camargo contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança 0702649-94.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade processual em favor da impetrante. Passo a apreciar a liminar. A impetrante, em caráter liminar, pretende garantir o direito à inscrição no curso de formação de oficiais da PMDF, com a suspensão dos efeitos do item do edital que impõe limitação etária para tal finalidade. Ao que se depreende dos autos, a impetrante pretende se inscrever no concurso público de admissão ao curso de formação de oficiais do quadro de oficiais militares da PMDF. O item 3.1.1 do edital condiciona a matrícula à idade máxima de 30 anos. A impetrante, com 32 anos de idade, não poderia se inscrever no referido curso, por conta desta limitação etária. De fato, de acordo com o item 3.1.1 do edital n.o 03/2025, um dos requisitos para a matrícula no curso de formação de oficiais é ter, no máximo, 30 anos de idade até o último dia do período de inscrições, com exceção dos policiais militares da ativa da corporação, que não precisam observar tal limite. A impetrante tem 32 anos de idade, conforme documentação acostada aos autos. Portanto, não preenche o referido requisito para se inscrever no curso de formação para oficiais. A questão é apurar se se aplica à impetrante a ressalva do item 3.1.1, na medida em que alega que foi aprovada no último concurso para soldado da PMDF. O documento ID 229736409 evidencia que a impetrante foi classificada na posição 1.744 do concurso público de soldado da PMDF. Embora tenha sido classificada, não apresentou qualquer prova pré-constituída de que tenha sido nomeada ou que foi classificada dentro do número de vagas e, nesta condição, teria o direito subjetivo à nomeação. Se a impetrante tivesse sido classificada dentro do número de vagas, teria direito subjetivo à nomeação e, neste caso, poderia ser considerada da ativa, para superar o limite etário previsto no edital, para se submeter à exceção. Ocorre que o item 3.1.1 do edital exige, de forma inequívoca, para aplicação da exceção ao limite etário, que seja policial militar da ativa da corporação. A impetrante não é policial militar da ativa da corporação, ainda que tenha sido classificada em concurso público para soldado da PMDF. Não haveria razoabilidade se, mesmo não nomeada, a impetrante tivesse sido classificada dentro do número de vagas e, como teria o direito à nomeação, seria possível aplicar a exceção, pois não seria legítimo imputar à sua pessoa a demora para a nomeação. No caso, não há nenhuma evidência de que a impetrante será nomeada, pois foi classificada fora do número de vagas. De acordo com o tema 784 do STF, definido em sede de repercussão geral, somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado quando aprovado dentro do número de vagas do edital ou em caso de preterição na ordem de classificação, hipóteses que não se aplicam à impetrante. Portanto, o mero fato de ter sido classificada, não lhe garante a nomeação. Não haveria como aplicar a exceção do item 3.1.1 do edital se não é policial militar da ativa e se não tem direito subjetivo a ser nomeada. Por isso, não há ilegalidade no ato administrativo que impede a sua inscrição, pois não há direito líquido e certo de inscrição no curso de formação do edital 03/2025. O tema 485 do STF, citado na inicial, não tem nenhuma relação com o caso concreto. O caso em debate envolve o tema 784, pois se a impetrante tivesse o direito subjetivo à nomeação, ainda que ainda não nomeada, não seria razoável impedir a sua inscrição no certame. Se a impetrante apresentasse prova de que irá realizar o curso de formação da PMDF, como afirmado na inicial, seria admitida a sua inscrição no curso de formação de oficiais. A impetrante, por meio de seu procurador, afirma que "irá realizar o curso de formação". Tal alegação depende de prova pré-constituída. Não há nenhuma evidência de que a impetrante foi convocada para o curso de formação de soldados e praças. Se apresentar prova de que foi convocada, seu pedido será acolhido. Não se questiona que nesse caso haveria razoabilidade e proporcionalidade para admitir a sua inscrição. Ocorre que a impetrante NÃO APRESENTOU nenhuma prova de que irá realizar o curso de formação, de que FOI CONVOCADA para o curso de formação ou de que participará do curso de formação. Não se compreende de qual documento a impetrante afirma que em "poucos meses será oficialmente incorporada à ativa". se houver prova deste fato, será concedida a segurança. Todavia, não há. Só há prova de que foi classificada. Não há prova de que foi convocada para participar de curso de formação. O mandado de segurança visa tutela direito líquido e certo, ou seja, inequívoco, extreme de dúvidas. No caso, como não integra a corporação e como não apresentou qualquer prova de nomeação, aprovação no número de vagas ou de convocação para curso de formação, não há que se cogitar em "desproporção temporal". Talvez o MS não seja adequado para a pretensão da impetrante, pois ou a prova do direito líquido e certo e se concede a segurança ou não há e não se concede. O mandado de segurança somente é viável em casos de flagrante ilegalidade, o que não é o caso. Os fatos que embasam as alegações da impetrante (de que realizará o curso de formação) não estão amparados em prova pré-constituídas como exige-se em sede de MS. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que, em 10 dias, prestem informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito, o que defiro. Após, ao MP. Após, voltem conclusos.” Os Embargos de Declaração foram acolhidos para acrescentar os seguintes fundamentos: “A impetrante opôs embargos de declaração sob o argumento de que houve omissão e contradição na decisão interlocutória que apreciou a liminar, pois este juízo não teria analisado a tese subsidiária relativa à violação do princípio da isonomia, na qual defende que o item 3.1.1 do edital do curso de formação não poderia diferenciar entre candidatos militares e civis. Decido. Os embargos de declaração opostos pela impetrante são tempestivos. No mérito, de fato, houve omissão na decisão que analisou a segurança em caráter liminar, uma vez que este juízo não a tese subsidiária relativa à violação da isonomia. Todavia, tal omissão é justificada pela necessidade de maiores esclarecimentos por parte da autoridade coatora. Explico: Passo a analisar a tese subsidiária. Na inicial, a impetrante invoca duas teses, uma principal (afirma que teria direito a se inscrever no curso de formação de oficiais, porque foi classificada e aprovada no concurso da PMDF e estaria na iminência de ser convocada para o curso de formação de praças) e outra subsidiária (afirma que o item 3.1.1 do edital viola o princípio da isonomia, porque faz diferença entre candidatos civis e militares no que se refere ao limite etário de 30 anos). Na decisão que apreciou a liminar, a tese principal já foi analisada à exaustão. Como mencionado, como a impetrante não integra a corporação e não há qualquer prova pré-constituída de que estaria na iminência de ser convocada para o curso de formação, a exceção do item 3.1.1 do edital não lhe aproveita. Em relação à tese subsidiária, objeto dos embargos de declaração, a violação do princípio da isonomia somente pode ser apreciada à luz das circunstâncias do caso concreto. Não é possível, em termos jurídicos, defender violação genérica à isonomia. O próprio STF, na Súmula 683, permite o limite etário quando houver justificativa pela natureza do cargo a ser preenchido. Portanto, nos cargos relacionados à segurança pública, diante da peculiaridade e das exigências físicas, é razoável a imposição de limite etário. O limite etário, portanto, tem respaldo do STF. No caso, o questionamento da impetrante é no sentido de que o item 3.1.1 do edital diferencia candidatos militares e civis, o que violaria o princípio da isonomia. Não necessariamente. Cabe à administração justificar os motivos pelos quais os candidatos que já integram a corporação podem se inscrever no curso de formação para oficiais, mesmo com idade superior a 30 anos e os civis não. Se houver justificativa para tanto, não há violação à isonomia. Nos precedentes do STF citados pela impetrante, houve análise do princípio da isonomia de acordo com as peculiaridades do caso. Na decisão mencionada pela impetrante, proferida pelo Ministro FUX, tratava-se de médico que pretendia a superação do limite etário, porque para o desempenho da função o limite etário não teria razoabilidade. Veja, trata-se de análise de caso. Não se trata de decisão genérica, que impede tratamento diferenciado em relação a militares e civis quanto ao limite etário. Na decisão do Ministro Fachin, também mencionada pela embargante, no voto, o Ministro ressalta que a decisão será de acordo com as peculiaridades do caso. Portanto, a decisão a respeito da violação ou não da isonomia é sempre de acordo com as peculiaridades do caso e do cargo pretendido. Em vários precedentes do TJDFT, houve decisão para superação do limite etário nos cargos destinados a profissionais de saúde, cuja exigência física é menor e cuja idade de 30 anos não seria razoável para uma boa formação profissional. A exceção prevista no item 3.1.1 do edital, em favor dos candidatos que já integram a corporação, tem relação com a progressão destes profissionais na própria carreira militar. Não seria razoável impedir que integrante da corporação, da mesma unidade da federação ou de outra, que presta bons serviços, é bem avaliado e, deseja passar para a carreira de oficial, fosse impedido de se inscrever em curso de formação para oficiais em função da idade. No caso dos civis, a limitação, na maioria das vezes, se justifica, por conta das exigências físicas. Na decisão interlocutória foi mencionado que o MS não seria a medida adequada, pois tal ação se destina para a tutela de direito líquido e certo a partir de prova pré-constituída dos fatos que fundamentam o alegado direito. No caso, há item expresso em edital que veda a inscrição de civil com idade superior a 30 anos, limitação que está de acordo com a Súmula 683 do STF. Para se admitir a tese da violação da isonomia, há necessidade de interpretação mais sofisticada, análise de caso e até, em algumas situações, produção de prova sobre capacidade física, o que não é possível em sede de MS. Se há norma expressa que impõe limite etário, não há direito líquido e certo de inscrição de quem supera tal limite etário. E mais. Caso a tese da embargante fosse acolhida, qual seria a consequência? Não haveria mais limite etário para a inscrição no curso de formação, o que poderia comprometer o serviço público de segurança? Ou, caso se admite que não poderia ter diferença entre limite etário para civis e militares, estes também teriam de respeitar a idade de 30 anos, o que não beneficiaria a impetrante. Portanto, qual a consequência da isonomia pretendida pela embargante, o fim do limite etário ou a imposição de tais limites aos militares que já integram a corporação? Não há qualquer esclarecimento. Por este motivo que o STF faz análise casuística, de acordo com as peculiaridades e não de forma genérica. Os pressupostos de fato das decisões colacionadas pela embargante não coincidem com o caso concreto. A impetrante tem apenas 32 anos de idade e, por óbvio, presume-se ter plenas condições de exercer o cargo de militar. Todavia, o edital, que vincula os candidatos e a administração, estabelece limite etário de 30 anos para inscrição no curso de formação, salvo se já integrante da corporação. É verdade que o limite etário de 30 anos na atualidade necessita de revisão. A PMDF poderia aumentar esse limite para 35 anos ou até mais em algumas situações. Ocorre que, na atualidade este é o limite. Não há, ao menos neste momento processual e antes das informações, nenhuma peculiaridade no caso que justificaria a superação do limite etário para admitir a inscrição. Por estes motivos, os embargos devem ser acolhidos, para superar a omissão, mas a decisão que indeferiu a liminar deverá ser mantida. Acolho os embargos, mas mantenho a decisão que rejeitou a liminar. Intimem-se e aguarde-se as informações”. A Agravante narra que, no dia 31 de janeiro de 2025, foi publicado o edital do Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO). Narra que deseja se inscrever no mencionado concurso, mas ultrapassa o limite de idade de 30 anos imposto pelo edital, sendo vítima de restrição inconstitucional aplicada apenas àqueles que não pertencem aos quadros da PMDF. Aduz que a exigência de idade apenas para candidatos civis viola o princípio da isonomia, sendo uma diferenciação arbitrária, sem respaldo legal. Esclarece que “O TJDFT, em julgamento recente (17 de outubro de 2024) de seu Conselho Especial, decidiu pela inconstitucionalidade da diferenciação nos critérios de admissão entre civis e militares, como pode ser visto no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n° 0701625-02.2023.8.07.0018, que foi REEXAMINADO em outubro de 2024, com a finalidade de adequar o posicionamento do TJDFT ao do Supremo Tribunal Federal”. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que os Agravados a autorizem a se inscrever e realizar todas as etapas do concurso para o cargo de Oficial da Policial Militar do Distrito Federal. Sem preparo, por ser beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Lado outro, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige fundamentos relevantes e que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida. No caso concreto, a Agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que os Agravados a autorizem a se inscrever e participar de todas as etapas do concurso para o cargo de Oficial da Policial Militar do Distrito Federal. Invoca o precedente do Supremo Tribunal Federal que afastou a limitação de idade para candidatos civis, porque ausente limitação de idade para candidatos integrantes da Corporação da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como o julgado recente do Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça. Nota-se que a Agravante não se inscreveu no certame para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal em razão do previsto no subitem 3.1.1 do Edital de Abertura no 03/2025 – DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2025, ou seja, ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade na data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. Na origem, a Agravante impetrou mandado de segurança e requereu a concessão de liminar para que sua inscrição no concurso público destinado à admissão na Polícia Militar do Distrito Federal fosse aceita, o que foi negado, por ter 32 anos completos. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 683, o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7o, XXX, da Constituição Federal quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Assim, se houver previsão legal específica no edital, como no caso em comento, a restrição é legítima, em virtude da natureza das atribuições do cargo de policial militar. Ocorre que a Lei 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, estabelece que para a matrícula no curso de formação da Polícia Militar, para oficial, objeto do concurso questionado pela Impetrante, a idade máxima é de 30 anos de idade, in verbis: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 2o Os limites mínimos de altura para a matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e a cabeça descoberta, de um metro e sessenta e cinco centímetros para homens e um metro e sessenta centímetros para mulheres. (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) § 3o Ato do Governador do Distrito Federal regulamentará as normas para a matrícula nos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, mediante proposta de seu Comandante-Geral, observando-se as exigências profissionais da atividade e da carreira policial”. (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) Considerando que a Impetrante/agravante ultrapassou a idade máxima para ingresso na carreira pretendida, não se enquadra na exceção legal do critério etário, e, portanto, não há ilegalidade no ato impugnado. Ademais, o Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça, nos autos da Arguição incidental de inconstitucionalidade n. 0701625-02.2023.8.07.0018, apenas reconheceu a inconstitucionalidade da parte final do §1o do art. 11 da Lei n. 7.289/84, ou seja, da exclusão dos policiais militares do Distrito Federal aos limites máximos de idade previstos na parte inicial do art. 11, conforme voto proferido pelo ilustre Desembargador Jair Soares: “Não há qualquer justificativa para diferenciação, quanto ao limite máximo de idade, de candidatos civis e militares de Corporações de outros estados e candidatos já integrantes da PMDF. Daí a inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1°, da L. Federal n. 7.289/84 ("não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação”), por violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade. Julga-se procedente a arguição e declara-se a inconstitucionalidade incidenter tantum da parte final do art. 11, § 1°, da L. Federal n. 7.289/84”. Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado julgamento, in verbis: “Arguição incidental de inconstitucionalidade. L. Federal 7.289/84, art. 11, § 1o, parte final. 1 – Decidiu o c. STF, no julgamento do AREAgR n. 1.335.806, publicado em 27.4.22, que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. 2 - Estipular limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas. 3 - Arguição incidental de inconstitucionalidade julgada procedente. (Acórdão 1932431, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) Logo, a Impetrante/agravante não demonstrou ter direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, logo a tutela recursal não pode ser antecipada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora